Tribunal: TJDFT
Processo: 0724901-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724901-87.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RONILDO DIVINO DE MENEZES AGRAVADO: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Proc. 0048555-35.2007.8.07.0001 - id 93317709) que, em execução de resíduo de parcela intermediária decorrente de aquisição de imóvel, rejeitou a alegações de excesso de execução, erro de cálculo e/ou enriquecimento ilícito. Discorda da metodologia dos cálculos, pois ensejariam o alegado excesso. Afirma que são indevidos juros legais moratórios, pois não está claro no acórdão substitutivo da sentença dos embargos do devedor qual o índice aplicável. Alega ofensa ao contraditório, visto que não fora intimado para manifestar-se sobre determinados documentos, razão pela qual requer a declaração de nulidade dos atos processuais posteriores. Demonstra insatisfação com a determinação de penhora dos direitos aquisitivos do bem, pois a sentença ainda precisa ser liquidada. Requer a suspensão da execução, até o julgamento do AGI. 2. Não vejo configurado o fumus boni juris. O agravante restringiu-se a deduzir alegações genéricas, sem apresentar planilha pormenorizada do valor que entende devido – CPC 525, § 4o. Ademais, não há prova da alegada inexistência de intimação sobre documentos e/ou atos processuais praticados até o presente momento. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 09.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator